Tribunal: TCU
Processo: 003.020/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do responsável, com multa, ante a omissão não justificada no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo sr. Miguel Borges de Oliveira Júnior contra o Acórdão 8677/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. quanto ao mérito, dar provimento ao presente recurso para tornar insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 8677/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do sr. Miguel Borges de Oliveira Júnior (XXX.463.493-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RITCU; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Funasa e à Prefeitura Municipal de Miguel Alves/PI.